Tribunal: TJBA
Processo: 8044550-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044550-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TREVISA INVESTIMENTOS SA

Advogado(s)
:
SERGIO ROBERTO DA FONTOURA JUCHEM, ADEMAR DA COSTA FLORES JUNIOR, GUSTAVO JUCHEM

AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS VITIMAS DA CONTAMINACAO POR CHUMBO CADMIO MERCURIO E OUTROS ELEMENTOS QUIMICOS

Advogado(s)
:
MARCOS MENDO DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação indenizatória. Dano ambiental. Responsabilidade solidária. Litisconsórcio passivo facultativo. Possibilidade. Precedentes do STJ. Desmembramento do feito em relação a um dos litisconsortes, em decorrência de embaraço processual. Cabimento. Citação de um dos litisconsortes que vem comprometendo a rápida solução do litígio. Inexistência de prejudicialidade à fase instrutória do processo originário. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que desmembrou o feito em relação a um dos litisconsortes passivos.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de desmembramento da demanda, dada a natureza do litisconsórcio passivo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça entende que ações que versam sobre dano ambiental, havendo responsabilidade solidária, como é o caso dos autos, a natureza do litisconsórcio formado entre os degradadores é facultativa.

4. Sendo assim, dada a facultatividade do litisconsórcio em tela e sendo detectado eventual embaraço à celeridade processual, torna-se possível o desmembramento do feito.

5. No caso em tela, verifica-se que o feito perdura há mais de 13 (treze) anos, cujo entrave recai justamente na perfectibilização da citação de um dos litisconsortes passivos da demanda, o que vem comprometendo a rápida solução do litígio.

6. De fato, a fragmentação do feito mostra-se cabível, já que não se verifica eventual prejudicialidade à fase instrutória do processo originário, pois como bem pontuado pelo magistrado singular “
a instrução ocorrerá nestes autos com amplo e irrestrito direito ao contraditório, em nada ficando prejudicadas as partes rés pela existência de outro processo, no qual por sua vez, as provas, ainda que emprestadas serão igualmente submetidas ao contraditório.
”

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044550-89.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TREVISA INVESTIMENTOS SA
e como agravada
ASSOCIACAO DAS VITIMAS DA CONTAMINACAO POR CHUMBO CADMIO MERCURIO E OUTROS ELEMENTOS QUIMICOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, .